Tribunal: TJES
Processo: 5002499-77.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002499-77.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDA MORAES e outros (2)
RECORRIDO: FRANCELI RANGEL SIQUEIRA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002499-77.2018.8.08.0021

RECORRENTES/ RECORRIDOS: VANDA MORAES, FRANCELI RANGEL SIQUEIRA – ME E DANYELLY REZENDE

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, proposta por VANDA MORAES contra
FRANCELI RANGEL SIQUEIRA – ME E DANYELLY REZENDE
, na qual a parte autora sustenta que compareceu ao salão de beleza da 1ª ré a fim de realizar um corte no cabelo e, na oportunidade, lhe foi oferecida hidratação + escova + corte pelo valor de R$ 50,00. Relata que aceitou a oferta, por trata-se de um procedimento simples, perguntando a cabelereira DANYELLY REZENDE (2ª requerida) se o produto aplicado em seu cabelo era de fato hidratação, posto que a requerente possui alergia à química, de modo que recebeu a resposta da profissional de que não tinha formol e que era um creme de massagem normal. Todavia, após a retirada do produto, os fios de cabelo da autora caíram e o couro cabeludo apresentou reação alérgica.

Em sede de

sentença (ID 636343) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da autora para condenar as rés solidariamente ao pagamento do valor de R$
80,00 (oitenta reais) em danos materiais
, devendo o valor ser atualizado da data do desembolso (R$ 60,00 em 27/11/2018, e R$ 20,00 em 28/11/2018 – ID. 1717973 - Pág. 1⁄2), e juros desde a citação.

E, julgo
PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo ser atualizado monetariamente a partir desta sentença, e acrescido de juros desde a citação.”

Irresignado, ambas as parte interpuseram recurso inominado (IDs 636347 e 636352)

almejando que seja reformada a sentença
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Quanto ao recurso interposto por Vanda Moraes:

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos, verifico que trata-se de recurso inominado interposto, a fim de que haja a majoração da condenação em indenização pelos danos morais suportados.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que restou comprovado os fatos narrados na exordial. Conforme se observa nos IDs 636244, 636246 e 636247, a utilização inadequada do produto pelas rés causou estragos visíveis ao cabelo da autora, ora recorrente, inclusive, sendo necessário atendimento médico, sendo lhe prescrito medicamento para o tratamento da reação alérgica.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço por parte das requeridas, tendo em vista que não se cercaram de atenção e cautela no atendimento realizado na autora/recorrente. Ora, é sabido que antes de iniciar a aplicação de qualquer produto é necessária a realização de teste para certificar se tal produto é compatível com o cabelo da cliente.

Diante disso, configurada a falha na prestação de serviço pelas rés, surge o dever de indenizar a parte recorrente.

No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, clara desídia demonstrada pela parte recorrida, entendo que a indenização deve ser majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Quanto ao recurso interposto por

Franceli Rangel Siqueira – ME e Danyelly Rezende:

Inicialmente, cabe ao magistrado o exame sobre a admissibilidade dos recursos, estando dentre os requisitos de admissibilidade a tempestividade, sendo certo que, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição de Recurso Inominado é de 10 (dez) dias, in litteris:

“Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”

Ademais, é sabido que é dever legal do escrivão ou chefe de secretaria certificar acerca da tempestividade ou não do recurso (art. 168, do CPC).

No caso vertente, verifico que consta Certidão certificando a intempestividade do presente recurso apresentado por Franceli Rangel Siqueira – ME e Danyelly Rezende.

Assim, ausente o requisito da tempestividade, deixo de conhecer do Recurso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VANDA MORAES e

DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de majorar para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a indenização por danos morais, mantidos os termos de incidência de correção monetária e juros de mora desta data de julgamento, deixando de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.
N
ÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por FRANCELI RANGEL SIQUEIRA – ME e DANYELLY REZENDE, eis que intempestivo.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.